Tribunal: TJPA
Processo: 0011336-24.2011.8.14.0301
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-04-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011336-24.2011.8.14.0301

APELANTE: GAFISA S/A.

APELADO: MAURO ARAUJO PIMENTEL

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. ATRASO DE OBRA. LUCROS CESSANTES EM 1% SOBRE O VALOR DO IMÓVEL.

TAXAS CONDOMINIAIS. RESPONSABILIDADE DO COMPRADOR SOMENTE APÓS A ENTREGA DAS CHAVES. “JUROS DE OBRA”. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA REFERENTE AO PERÍODO DE MORA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Diante da mora na entrega do empreendimento, é pacífica a jurisprudência do C. STJ, bem como desta Corte, acerca da responsabilidade no pagamento de lucros cessantes, devendo ser estes presumidos. A jurisprudência pátria, inclusive deste E. TJE/PA, tem adotado como variação média entre 0,5% (zero vírgula cinco por cento) a 1% (um por cento) do valor do imóvel previsto em contrato, atualizado. Sentença mantida neste aspecto.

2. A responsabilidade pelo pagamento das taxas condominiais relativas ao imóvel é da construtora até a efetiva entrega das chaves ao promitente comprador, o qual só então passa a ter a posse do imóvel.

3. Havendo atraso na entrega da obra, é dever da construtora a restituição ao comprador dos valores despendidos com os “juros da obra”, já que ilícito cobrar do adquirente tais valores, após o prazo ajustado no contrato. Precedentes do C. STJ.

4. Agravo interno conhecido e desprovido.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 10ª Sessão Ordinária de 2023, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Sra. Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT e Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL Nº 0011336-24.2011.8.14.0301

AGRAVANTE:
GAFISA SPE-46 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

AGRAVADO: MAURO ARAUJO PIMENTEL

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por
GAFISA SPE-46 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
em face da decisão monocrática de id. 11879519 que
conheceu e negou provimento ao recurso de apelação,
nos autos da AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, MATERIAIS E LUCROS CESSANTES COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA proposta por MAURO ARAUJO PIMENTEL.

Na origem (id. 6939733 – pág. 3), a parte autora assevera que adquiriu unidade autônoma de nº 2101 – tipo B do Edifício “MIRANTE DO RIO CONDOMÍNIO CLUBE”, localizado na Travessa Honório José dos Santos nº 423. Prosseguiu aduzindo que a demandada não cumpriu com a data de entrega do empreendimento estipulada. Assim, pugnou pela condenação da demandada ao pagamento de indenização por danos morais, lucros cessantes, revisão contratual, dentre outros pedidos.

Contestação apresentada ao id. 6939762.

Réplica ao id. 6939819.

Sobreveio sentença de parcial procedência. Transcrevo a parte dispositiva:

“...

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE procedente o pedido para:

a) DECLARAR a validade da cláusula que prevê prazo de tolerância de 180 dias, entendido como razoável conforme argumentação ao norte;

b) DECLARAR nula a disposição contratual que prevê a incidência de juros remuneratórios à instituição financeira a partir do mês indicado no item 3.2 do contrato de promessa de compra e venda, PASSANDO a incidir os juros remuneratórios a partir de 22/12/2010 (data de entrega das chaves e efetiva da posse). CONDENO a requerida a devolução de possíveis diferenças, a serem apuradas, ao autor na sua forma simples,

pois que a sua cobrança não pode ser considerada de manifesta má-fé, acrescidos de juros moratórios
de 1% ao mês e correção monetária pelo índice INPC a partir da data da propositura da ação, até a data do efetivo pagamento.

c) CONDENAR a requerida a ressarcir os autores das taxas condominiais que tiveram de desembolsar até novembro de 2010, inclusive, na sua forma simples, acrescidas de juros moratórios de 1% ao mês e correção monetária pelo índice INPC a partir da data da propositura da ação, até a data do efetivo pagamento.

d) CONDENAR a requerida em lucros cessantes, no que diz respeito ao ressarcimento à parte autora pelo que esta poderia auferir a título de aluguel com o imóvel objeto da presente ação, a partir de abril de 2009, acrescido de 180 dias, até 21/05/2010, data da realização da assembleia de condomínio, no valor mensal de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais), corrigindo cada vencimento, mensalmente, pelo INPC, até o efetivo pagamento, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês desde a data da citação.

e) Deixo de condenar a Requerida ao pagamento de indenização por danos morais, conforme fundamentação ao norte.

f) Considerando a sucumbência recíproca (artigo 86 do NCPC), condeno as partes, na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada uma, ao pagamento das custas e despesas processuais e de honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Por conseguinte, extingo o processo com resolução de mérito (art. 487, I do NCPC).

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se...”

Opostos aclaratórios ao id. 6939837, estes foram rejeitados ao id. 6939846.

Em APELAÇÃO CÍVEL (id. 6939853), a demandada sustém
(i)
a validade dos juros contratualmente previstos;
(ii)
a inexistência de obrigação de restituir cotas condominiais e
(iii)
o descabimento da condenação ao pagamento de lucros cessantes.

Contrarrazões ao recurso apresentadas ao id. 6939862.

Recurso de apelação julgado ao id. 11879519, pelo que transcrevo a ementa:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. DESCUMPRIMENTO DO PRAZO FIXADO NA AVENÇA. ILÍCITO CONTRATUAL COMPROVADO. CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS. AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE RECONHECIDA. LUCROS CESSANTES NO PERCENTUAL DE 1% DO VALOR DO IMÓVEL. POSSIBILIDADE. COBRANÇA DE JUROS REMUNERATÓRIOS SOMENTE A PARTIR DA EFETIVA ENTREGA. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA PELO PAGAMENTO DA TAXA CONDOMINIAL NO PERÍDO DE ATRASO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDA.

Irresignada, a demandada interpôs AGRAVO INTERNO (id. 12173232) sustentando
(i)
o descabimento da indenização por lucros cessantes e/ou a redução do percentual fixado;
(ii)
a responsabilidade do compromissário comprador pelo pagamento das taxas condominiais e
(iii)
a regularidade dos juros remuneratórios.

Não houve apresentação de contrarrazões ao recurso, consoante certidão ao id. 12606293.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço o presente recurso e passo a analisá-lo.

De início, adianto que não assiste razão ao agravante.

DOS LUCROS CESSANTES

É consabido que para a caracterização do DANO MATERIAL na forma de LUCROS CESSANTES, na hipótese de atraso injustificado na entrega do imóvel, o consumidor privado de usufruir economicamente durante o período de mora da construtora possui direito a ser compensado pela vantagem econômica que deixou de auferir, sendo direito do consumidor adimplente com suas obrigações e prejudicado pelo atraso na entrega do bem imóvel, a indenização pelos lucros cessantes.

Nesse sentido, o C. STJ , bem como este E. Tribunal de Justiça já firmaram entendimento de que descumprido o prazo para entrega do imóvel objeto do compromisso contratual, é cabível a condenação por lucros cessantes, havendo presunção de prejuízo do promitente comprador:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ENTREGA IMÓVEL. ATRASO. CULPA CONFIGURADA. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULAS NºS 5 E 7/STJ. LUCROS CESSANTES. CABIMENTO. PREJUÍZO PRESUMIDO. SÚMULA Nº 568/STJ. 1. (...) 2. Ação de indenização por atraso na entrega de imóveis objeto de contrato de promessa de compra e venda. 3. (...) 4. (...) 5. O entendimento jurisprudencial desta Corte é firme no sentido de que há prejuízo presumido do promitente comprador pelo descumprimento de prazo para entrega do imóvel objeto de contrato de promessa de compra e venda, a ensejar o pagamento de danos emergentes e de lucros cessantes, cabendo ao vendedor fazer prova de que a mora contratual não lhe é imputável para se eximir do dever de indenizar. Precedentes. 6. Em se tratando de sentença condenatória, a margem de liberdade do magistrado gravita entre os limites legais, não podendo fixar os honorários em percentual inferior a 10% (dez por cento) nem superior a 20% (vinte por cento) sobre o total da condenação, a teor do artigo 20, § 3º, do CPC/1973. Precedentes. 7. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1310580/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/11/2018, DJe 16/11/2018)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ATRASO NA ENTREGA DAS OBRAS. CONFIGURAÇÃO DO DEVER DE INDENIZAR. DANOS MATERIAIS - LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS. DANOS MORAIS. ATRASO NA CONCLUSÃO DO IMÓVEL. Hipótese em que é incontroverso nos autos a entrega do imóvel mais 04 anos após o prazo contratualmente previsto ? já considerada a cláusula de tolerância. LUCRO CESSANTES E SEU RESPECTIVO QUANTUM. Mostra-se possível a fixação de aluguéis, em favor do promissário comprador, durante o tempo em que a promitente vendedora permaneceu em mora, como forma de reparação pela privação de utilização do imóvel, independentemente de prova acerca da finalidade para a qual adquirido o bem. O prejuízo, no caso, é presumível. Precedentes desta Corte e do STJ. Fixação do quantum mensal com base no laudo anexado à exordial, porquanto emitido por imobiliária com registro no CRECI. DANOS EXTRAPATRIMONIAIS. A aquisição de imóvel comercial ainda no ano de 2009, o qual não fora concluído após 4 anos, gera expectativas e frustrações que, por si só, já bastam à configuração do dano. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime. (TJ-PA - AC: 00047369120118140040 BELÉM, Relator: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO, Data de Julgamento: 02/03/2020, 1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 05/03/2020)

Quanto aos parâmetros e/ou base de cálculo para a apuração dos lucros cessantes, a parte recorrente alega a exorbitância no montante de R$ 2.500,00/mês – equivalente a 1% do valor do imóvel objeto do contrato -, pelo que pugna pela exclusão da referida condenação e/ou, subsidiariamente, a redução para que tal incidência seja de 0,5% (meio por cento).

A respeito do
quantum
arbitrado pelo juízo
a quo
, é prática comum do mercado imobiliário a fixação do aluguel com base em percentual sobre o valor do imóvel, visto ser parâmetro que propicia a comparação da rentabilidade obtida com a aplicação do valor gasto na aquisição do imóvel alugado.

A jurisprudência pátria, inclusive deste E. TJE/PA, tem adotado como variação média entre
0,5% (zero vírgula cinco por cento) a 1% (um por cento) do valor do imóvel previsto em contrato, atualizado.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO -
DECISÃO QUE ESTABELECEU LUCROS CESSANTES DE 1% SOBRE O VALOR ADIMPLIDO DO CONTRATO - ATÉ EXPEDIÇÃO DO HABITE-SE - NEGOU O CONGELAMENTO DO SALDO DEVEDOR - OS LUCROS CESSANTES DEVEM SER FIXADOS CONFORME PARAMETRO RAZOÁVEL, A FIM DE QUE CUBRA PREJUÍZO EQUIVALENTE AOS ALUGUÉIS QUE O COMPRADOR PODERIA AUFERIR A TITULO DE ALUGUEIS DO IMOVEL, O QUE, SEGUNDO AS REGRAS DE MERCADO SE DÁ ENTRE O,5 E 1% DO VALOR DO IMOVEL ATUALIZADO, SENDO INSUFICIENTE E, PORTANTO, NÃO RAZOÁVEL SUA FIXAÇÃO COM BASE NO VALOR ADIMPLINDO, VEZ QUE ESTE NÃO É COMPATIVEL COM O ALUGUEL DE IMOVEL DO MESMO PADRÃO - QUANTO AO TERMO A QUO - NÃO HAVENDO INDÍCIOS DE QUE A EXPEDIÇÃO DO HABITE-SE DAR-SE-Á DE FORMA INDEVIDA, NÃO HÁ QUE SE PRESUMIR QUE NÃO SIRVA AO SEU FIM - DOCUMENTO QUE PERMITE A INDIVIDUALIZAÇÃO DA MATRICULA E O FINANCIAMENTO - DEVE, IN CASU, PERMANECER COMO TERMO AD QUEM DOS LUCROS CESSANTES - SALDO DEVEDOR NÃO PASSIVEL DE CONGELAMENTO, VEZ QUE A CORREÇÃO SE DESTINA APENAS À REPOSIÇÃO MONETÁRIA DO VALOR - RECURSO NÃO CONHECIDO SOBRE A QUESTÃO DA NULIDADE DA CLAUSULA DE PRORROGAÇÃO - RECURSO CONHECIDO EM PARTE E PARCIALMENTE PROVIDO, APENAS PARA DETERMINAR QUE A BASE DE CALCULO DOS LUCROS CESSANTES SEJA O VALOR ATUALIZADO DO IMOVEL. 1. A devolução da questão referente à nulidade da clausula de prorrogação do prazo é inoportuna, dado que constitui-se questão de fundo ainda não apreciada pelo juízo, agravo que não se conhece, nesta parte; 2. Agravo de instrumento contra decisão que concedeu parcialmente a tutela provisória pleiteada pelos autores, ora agravantes, determinando a prestação de lucros cessantes no percentual de 1% sobre o valor adimplido até a expedição do “habite-se”, mas negando o congelamento do saldo devedor; 3. Agravante requer reforma para fixação da base dos lucros cessantes sobre o valor do imóvel atualizado, estabelecimento do termo final com a efetiva entrega das chaves e congelamento do saldo devedor; 4. Os lucros cessantes são devidos na base do valor do contrato atualizado, vez que, é sobre o valor do imóvel que se afere o valor do aluguel que o comprador poderia estar percebendo, caso o prazo de entrega fosse observado pela construtora; 5. Com o “habite-se” individualiza a matrícula e permite a efetivação do financiamento, devendo ser o termo final para os lucros cessantes, desde que não haja comprovação de irregularidades em sua expedição, o que não se vislumbra in casu; 6. considerando que a correção do saldo devedor é mero fator de atualização da moeda, não se vislumbra pertinente o argumento com o qual os recorrentes buscam seja reformada a decisão e atribuído efeito ativo, para congelamento do saldo devedor, sendo, pois, neste ponto escorreita a decisão agravada. 7. Recurso Conhecido em parte e parcialmente provido, apenas para alterar a base de cálculo dos lucros cessantes, fixando-a no valor de contrato do imóvel atualizado. (0008262-16.2016.8.14.0000, Rel. MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 14/03/2017. Publicado em 27/03/2017)

EMENTA: APELAÇÃO CIVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS, MORAIS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL. O MAGISTRADO DECLAROU A NULIDADE DA CLÁUSULA DE TOLERÂNCIA PREVISTA NO CONTRATO, CONDENOU A REQUERIDA AO PAGAMENTO DE DANOS MATERIAIS NO VALOR CORRESPONDENTE A 1% MENSAL DO PREÇO ATUALIZADO DO IMÓVEL, DESDE JULHO DE 2012 ATÉ A EFETIVA ENTREGA DAS CHAVES, CONGELOU O SALDO DEVEDOR E CONDENOU A RÉ AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). CONGELAMENTO DO SALDO DEVEDOR É MERO INSTRUMENTO DE ATUALIZAÇÃO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO, E PARCIALMENTE PROVIDO. I – Inicialmente, acerca da extinção do feito, em razão do deferimento de recuperação judicial da construtora. Analisados os autos, verifico que após a sentença houve a interposição de recurso de Apelação, portanto, trata-se de crédito ilíquido em discussão, o qual não pode acarretar atos expropriatórios, não se enquadrando da hipótese de extinção legal, devendo prosseguir o trâmite, nos termos do art. 6º, §1° da Lei de Falências. II – Quanto aos lucros cessantes, sabe-se que estes decorrem do atraso na entrega do bem imóvel por parte da construtora, o que representa uma lesão ao consumidor, pois inviabiliza a utilização do bem por parte do adquirente da forma que lhe aprouver, sendo, por isso, considerado presumido o dano, não sendo necessário juntada de contrato de locação ou comprovação de que o imóvel adquirido seria destinado à locação, por exemplo. III – Continuando, a jurisprudência emanada do STJ tem se manifestado pela impossibilidade de congelamento do saldo devedor, mesmo diante do atraso injustificado na entrega do imóvel, por considerar que a correção monetária é mero instrumento de atualização do valor do bem aos índices de inflação ou cotação do mercado financeiro, não acrescendo o saldo devedor, portanto, o congelamento implicaria em enriquecimento sem causa do comprador. No entanto, a partir do momento que a construtora entrou em mora, é necessária a substituição do INCC (Índice Nacional de Custo de Construção) pelo IPCA (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo). IV – Em relação aos danos morais, entendo não configurados, o autor em nenhum momento trouxe aos autos alguma prova indicando prejuízo ou abalo emocional, como frustração de compra de outro imóvel, ou não conseguir sanar dívidas financeiras, algo que lhe cause angústia, sofrimento, e, portanto, danos morais, danos esses que nesta situação não podem ser presumidos. V – RECURSO CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO para reformar a decisão guerreada, validando a cláusula de tolerância de 180 (cento e oitenta) dias, afastando o congelamento do saldo devedor e a indenização por danos morais, mantendo a sentença recorrida nos demais aspectos. (9360384, 9360384, Rel. GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-04-26, Publicado em 2022-05-12)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. ATRASO DE OBRA. LUCROS CESSANTES EM 1% SOBRE O VALOR DO IMÓVEL ATUALIZADO. MANUTENÇÃO. DANO MORAL FIXADO NA ORIGEM EM R$ 30.000,00 (TRINTA MIL). MINORAÇÃO PARA R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). PRECEDENTES DESTE E. TJPA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Diante da mora na entrega do empreendimento, é pacífica a jurisprudência do C. STJ, bem como desta Corte, acerca da responsabilidade no pagamento de lucros cessantes, devendo ser estes presumidos. A jurisprudência pátria, inclusive deste E. TJE/PA, tem adotado como variação média entre 0,5% (zero vírgula cinco por cento) a 1% (um por cento) do valor do imóvel previsto em contrato, atualizado. Sentença mantida neste aspecto. 2. No tocante aos danos morais, restam configurados, ante a repercussão do atraso na entrega do imóvel na esfera íntima do autor. Em consonância com os patamares observados por este E. TJE/PA, a indenização deve ser minorada para R$10.000,00 (dez mil reais). 3. Recurso conhecido e parcialmente provido. (0023055-39.2016.8.14.0006, Rel. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2022-12-27)

No caso em questão, a r. sentença de 1º grau deferiu à recorrida lucro cessantes no valor mensal de R$ 2.500,00/mês, ou seja, em valor equivalente a 1%, o que se mostra razoável e proporcional, estando dentro dos patamares que a jurisprudência tem consolidado, pelo que a r. decisão monocrática deve ser mantida.

DA TAXA CONDOMINIAL – ATRASO ENTREGA DAS CHAVES

Quanto a tal matéria, sustenta a agravante ser de responsabilidade do comprador/agravado o pagamento das taxas condominiais independentemente do recebimento das chaves.

Razão não lhe assiste.

É cediço que as despesas condominiais são inerentes ao imóvel e possuem caráter "
propter rem
", ou seja, acompanham o bem independentemente de quem seja seu proprietário ou possuidor.

Ocorre que a disponibilização do imóvel ao comprador – que corresponde à entrega das chaves pelo vendedor - é condição para sua responsabilização pelo pagamento de tais despesas.

Colaciono julgados, inclusive do C. STJ:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL NA PLANTA. ENTREGA INCOMPLETA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 7 DO STJ. TAXA CONDOMINIAL. RESPONSABILIDADE DA CONSTRUTORA ATÉ A ENTREGA DAS CHAVES. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 568 DO STJ. LUCROS CESSANTES. FALTA DE INTERESSE RECURSAL. DISPOSITIVOS INDICADOS COMO VIOLADOS INSUFICIENTES PARA FUNDAMENTAR A TESE RECURSAL. RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS DO ACÓRDÃO ESTADUAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 284 DO STF. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. Aplica-se o NCPC a este recurso ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016: Aos recursos interpostos com fundamento no CPC/2015 (relativos a decisões publicadas a partir de 18 de março de 2016)

serão exigidos os requisitos de admissibilidade recursal na forma do novo CPC.

2. A alteração daconclusão do Tribunal de Justiça acolhendo a pretensão de descaracterizar o inadimplemento contratual das empresas, demandaria nova análise da matéria fática, inviável em recurso especial, a teor do que dispõe a Súmula nº 7 do STJ.

3. É assente no STJ o entendimento segundo o qual o promitente comprador só passa a ser responsável pelas despesas de condomínio a partir da efetiva posse, o que se dá com a entrega das chaves pela construtora.

4. É inadmissível o inconformismo, por deficiência na fundamentação, quando as razões do recurso estão dissociadas do decidido no acórdão e os dispositivos de lei federal indicados como violados não possuem conteúdo normativo suficiente para embasar a tese recursal.

Incidência da Súmula nº 284 do STF.

5. Não sendo a linha argumentativa apresentada capaz de evidenciar a inadequação dos fundamentos invocados pela decisão agravada, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado impugnado, devendo ele ser integralmente mantido em seus próprios termos.

6. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.712.985/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/10/2020, DJe de 29/10/2020.)

"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - TAXAS CONDOMINIAIS - RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO ATÉ A ENTREGA DAS CHAVES - CONSTRUTORA. - A responsabilidade pelo pagamento das taxas condominiais relativas ao imóvel é da construtora até a efetiva entrega das chaves ao promitente comprador, o qual só então passa a ter a posse do imóvel". (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.133222-6/001, Rel. Des. Fernando Caldeira Brant, 20ª CÂMARA CÍVEL, julg. 01/09/2021, publ. 02/09/2021)

COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – Atraso injustificado na entrega do imóvel – Atraso que restou incontroverso - Lucros cessantes devidos, de 0,5% do valor da transação por mês de atraso – Irrelevância da finalidade do negócio – Privação de uso pelo tempo que mediou entre o vencimento do prazo de tolerância de 180 dias e a efetiva entrega das chaves. Despesas condominiais e tributárias que são de natureza propter rem e são, portanto, responsabilidade daquele que exerce a posse do imóvel – Contrato regido pelo Código de Defesa do Consumidor, sendo nula a cláusula que impõe ao comprador o pagamento das despesas condominiais e de IPTU antes da imissão na posse o imóvel - IPTU e condomínio de responsabilidade da alienante até a entrega de chaves. Dano moral não configurado – Mero inadimplemento contratual – Inexistência de ofensa a direitos da personalidade – Recurso parcialmente provido. (TJ-SP - AC: 10002284320228260565 SP 1000228-43.2022.8.26.0565, Relator: Marcus Vinicius Rios Gonçalves, Data de Julgamento: 11/08/2022, 6ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 11/08/2022)

Da análise do caderno processual, constata-se que as chaves somente foram entregues ao autor/agravado em 22.12.2010 (id. 6939748 – pág. 2), pelo que o pagamentos das referidas despesas até tal data eram de responsabilidade da vendedora, pelo que escorreita a r. sentença que determinou o ressarcimento do autor/agravado pelo montante efetivamente pago, o que fora ratificado pela decisão monocrática ora guerreada.

Assim, nada a reformar.

DOS ENCARGOS COBRADOS – JUROS DA OBRA (TAMBÉM CONHECIDOS COMO “TAXA DE CONSTRUÇÃO”, “JUROS NO PÉ”, “TAXA DE EVOLUÇÃO DA OBRA”)

A parte agravante sustém a legalidade da cobrança dos
“juros de obras”.

Sem razão.

A r. sentença de 1º grau declarou indevida a cobrança de JUROS DA OBRA/TAXA DE CONSTRUÇÃO referente ao período de atraso na entrega do imóvel.

O atraso na entrega do imóvel é incontroverso nos autos, razão pela qual deve a construtora apelante arcar com as consequências daí decorrentes.

Sobre os “juros de obra”, destaque-se trecho extraído do corpo do julgado realizado pelo Superior Tribunal de Justiça, sob rito dos recursos repetitivos:

“
Com efeito, na disciplina do PMCMV (programa Minha Casa Minha Vida), sob a modalidade do crédito associativo, é legal a incidência de juros de obra durante o período de construção do imóvel, cessando a sua aplicação com a entrega da unidade, quando terá início a fase de amortização do saldo devedor do financiamento contratado com o agente financeiro. (...)
Todavia, havendo atraso na entrega do empreendimento, afigura-se descabido imputar ao adquirente o ônus de arcar com juros de evolução da obra no período de mora da ré até a efetiva entrega das chaves, uma vez que não se pode penalizar o mutuário com referida incidência, considerando não ter sido ele quem deu causa ao atraso.
Desse modo, ultrapassado o prazo para a conclusão das unidades, não podem ser cobrados do adquirente encargos contratados para incidir no período de construção, entre eles, os juros de obra. Isso porque o beneficiário não pode ser responsabilizado pela remuneração do capital empregado na obra quando houver atraso por culpa imputável apenas à promitente vendedora. A cobrança de quaisquer acréscimos ou juros nesse contexto fere a essência de vários princípios norteadores do Código Civil, bem como do Código de Defesa do Consumidor, como a boa-fé objetiva e o equilíbrio contratual. ” (REsp 1729593 /SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/09/2019, DJe 27/09/2019).

Cumpre-se frisar que o autor/agravado não deu causa ao atraso na entrega da obra, pelo que incabível que seja penalizada pelo pagamento da “taxa de evolução de obra” cujo descumprimento contratual (atraso na entrega do imóvel) foi causado exclusivamente pela parte recorrente.

Nesse sentido:

EMENTA: CONTRATO DE COMPRA E VENDA - REAJUSTE - TAXA DE EVOLUÇÃO DA OBRA/INCC - ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. O INCC, Índice Nacional de Construção Civil, comumente denominado taxa de evolução da obra, incide sobre as parcelas devidas durante o período de construção. Constatada a mora injustificada da construtora, o ônus quanto ao pagamento de taxa de evolução da obra, ou reajuste pelo INCC, não pode ser imputado aos promitentes compradores que não concorreram para o atraso na entrega da obra. (TJMG - Apelação Cível 1.0024.14.199544-9/001, Relator(a): Des.(a) Evangelina Castilho Duarte , 14ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/03/2019, publicação da súmula em 29/03/2019)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA QUANTO AO PEDIDO DE RESTITUIÇÃO DA TAXA DE EVOLUÇÃO DA OBRA. REJEITADA. MORA CONFIGURADA. CONTRATO QUE PREVÊ CLÁUSULA PENAL MORATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO COM LUCROS CESSANTES. ENTENDIMENTO DO STJ. PREFIXAÇÃO CONTRATUAL DE INDENIZAÇÃO QUE ALCANÇA PATAMAR RAZOÁVEL. LUCROS CESSANTES INDEVIDOS. TERMO FINAL DA MULTA MORATÓRIA É A ENTREGA DAS CHAVES AO PROPRIETÁRIO. O TERMO DE HABITE-SE NÃO SE PRESTA A PROVAR A EFETIVA ENTREGA DO IMÓVEL. DANOS MORAIS. MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL NÃO ENSEJA DANO MORAL. PECULIARIDADE DO CASO. MORA DE MAIS DE 01 (UM) ANO E 08 (OITO) MESES, JÁ DESCONTADO O PRAZO DE PRORROGAÇÃO DE 180 DIAS. ATRASO QUE EXTRAPOLOU OS LIMITES DA RAZOABILIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO PARA R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (3711149, 3711149, Rel. JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Órgão Julgador 1ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2020-09-14, Publicado em 2020-09-25)

Desta forma, em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que a Agravante NÃO trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno para manter a decisão monocrática, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data do julgamento registrado no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 13/04/2023